Tribunal: TJMT
Processo: 1030906-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030906-27.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 318.333.061-04 (RECORRENTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1030906-27.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1030906-27.2024.8.11.0003

Recorrente:

Milton Pereira da Silva

Recorridas:
Banco Bradesco S.A. e
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a majoração da indenização fixada, sob a alegação de que o valor arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os descontos indevidos em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da ausência de prova de contratação e da natureza dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das recorridas é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhes o dever de provar a regularidade da cobrança impugnada.

4.

A ausência de apresentação de contrato ou autorização pela autora impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Configura-se o ato ilícito com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, em razão da ausência de contratação válida e da realização de descontos não autorizados.

6.

Ainda que os descontos tenham ocorrido em conta corrente, a jurisprudência reconhece o dever de indenizar quando há lesão aos direitos da personalidade, o que não se evidenciou de forma agravada no presente caso.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

8.

Diante da ausência de recurso das recorridas, a eventual redução do valor da indenização por danos morais encontra óbice no princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual a quantia fixada é mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2.

A responsabilidade civil por descontos não autorizados é objetiva e impõe o dever de indenizar quando configurado dano moral.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável sua majoração quando ausente recurso da parte contrária, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei 9.099/95, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1030906-27.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1030906-27.2024.8.11.0003

Recorrente:

Milton Pereira da Silva

Recorridas:
Banco Bradesco S.A. e
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Milton Pereira da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

291175358):
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito, e condenou as recorridas a restituírem o valor de R$ 2.607,52 (dois mil seiscentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), já em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

291175363): requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório para R$5.000,00(cinco mil reais).

Contrarrazões

de
Banco Bradesco S.A.

(Id. 291175369): requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de

Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1030906-27.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1030906-27.2024.8.11.0003

Recorrente:

Milton Pereira da Silva

Recorridas:
Banco Bradesco S.A. e
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Milton Pereira da Silva
em face de
Banco Bradesco S.A. e
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, a parte recorrente sustenta, em síntese, que foram realizados descontos mensais indevidos em sua conta corrente pela empresa Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda, uma vez que não possui relação jurídica com a referida empresa. O valor total dos descontos alcança o montante de R$ 1.303,76 (mil trezentos e três reais e setenta e seis centavos).

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que recorridas, embora aleguem não ter ocorrido ato ilícito, não apresentaram contrato devidamente assinado pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhes competiam, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Logo, não demonstraram fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

No que tange ao dano moral,
cujo autor recorrente afirma ter ocorrido
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Todavia, considerando que as recorridas não interpuseram recurso quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que no presente caso mostra-se indevida
,

deve ser aplicado o princípio
non reformatio in pejus
, para manter o valor fixado na origem.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025